Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE AO SE ATRIBUIR NOME ALHEIO. TIPICIDADE. SÚMULA 522 DO STJ. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme Súmula 522 do STJ “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa”. Conjuntamente em análise ao Tema 478 em Repercussão Geral do STF: “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).” (RE 640139). De tal forma, é típica a conduta do réu que pretendia dificultar a sua identificação pelos agentes de polícia por estar foragido.
2. O crime da forma que praticado - falsa identidade perante policiais - não se configura impossível. Cabe ressaltar se tratar de crime formal, pelo que se configura com a mera prática do ato, dispensando resultado naturalístico. Não bastasse, trata-se do meio usualmente adotado para a prática do crime, pelo que apenas a atuação diligente dos policiais foi capaz de evitar o exaurimento do crime, quando já ultrapassada sua consumação portanto, e o objetivo almejado de evitar sua captura.
3. Em análise ao 44, § 3o, do CP, a substituição da pena é possível ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente no STJ: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013). Em recente processo dessa Turma, Acórdão 1425728, reconheceu-se o direito à substituição da pena para condenado reincidente, pois recomendável em face da condenação anterior.
4. A análise, contudo, deve ser casuística. No presente caso, trata-se de agente reincidente e portador de múltiplos maus antecedentes. De tal forma, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, § 3o, do Código Penal.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.